Tribunal: TJDFT
Processo: 0705296-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705296-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO D DA SHCES 909 AGRAVADO: CESAR MEDEIROS DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Condomínio do Edifício SHCES, Quadra 909, Bloco D, Cruzeiro Novo, Brasília/DF, contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que indeferiu a gratuidade de justiça (autos de no 0700854-07.2025.8.07.0001, ID no 222686971). 2. Em suas razões, em suma, o agravante afirma que estariam preenchidos os requisitos necessários para ter reconhecido o direito à gratuidade de justiça, pois no momento não tem condições financeiras de pagar as custas processuais sem prejuízo do regular desenvolvimento da administração condominial. 3. Argumenta que se encontra em déficit financeiro devido à má gestão do condomínio e tem gastos mensais com a sua manutenção, além de uma dívida acumulada que pode superar o valor aproximado de R$ 49.000,00, inviabilizando o pagamento das custas processuais. Logo, para que não tenha o seu direito de ação prejudicado, sustenta a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão com a confirmação dos efeitos a liminar. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 8. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 9. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como “custas”, a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 14/2/2025). 14. Conforme destacado na decisão recorrida, apesar de alegar que vem enfrentando dificuldades financeiras, a documentação apresentada demonstra que o déficit se refere à própria administração do condomínio, cujas despesas são presumíveis. Não há situação extraordinária que justifique a suspensão da exigibilidade das custas processuais pelo prazo legal. 15. O condomínio está localizado em área central de Brasília, cujo valor do metro quadrado é elevado e não se compara com aquele de habitações sociais periféricas. Nesse contexto, verifica-se que não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, tampouco a ausência de ativos que impeçam o pagamento das custas processuais. 16. A solução jurídica para se pagar obrigação legal de condomínio edilício tem nome contábil: taxa extra. Não tem sentido jurídico poupar os condôminos da taxa extra e sacrificar a sociedade, obrigando todos os cidadãos a pagarem uma dívida que é do interesse privado dos que integram o condomínio. 17. Se os condôminos têm interesse na prestação de contas de ex-síndico, devem pagar as custas processuais da demanda e assumir as consequências de eventual sucumbência. Não é por outra razão a pertinência de se convocar uma assembleia extraordinária para obter autorização específica dos condôminos para que o síndico possa ajuizar ação de prestação de contas contra ex-síndico. Como atribui-se à causa o valor de R$ 107.000,00, é necessário que os condôminos saibam do ônus de uma ação com esse valor. 18. Ainda que se trate de pessoa jurídica sem fins lucrativos, ou que estivesse em recuperação judicial ou que fosse entidade filantrópica, a comprovação da hipossuficiência financeira era indispensável à concessão do benefício. Precedente: TJDFT Acórdão no 1954572, 0709573-15.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024. 19. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. A agravante não apresentou elementos probatórios que corroborassem a alega hipossuficiência financeira, ainda mais diante do baixo valor das custas processuais no Distrito Federal. 20. Se os Juízes e Tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessário à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 23. Intime-se o agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 24. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi estabelecida na origem. 26. À Secretaria para alterar o nome da parte agravante para: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHCES, QUADRA 909, BLOCO D, CRUZEIRO NOVO, BRASÍLIA/DF. 27. Precluída a decisão, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO